Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INAPLICÁVEL. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência, ajuizado com o intuito de obter o levantamento da constrição que recaiu sobre imóvel.
2. Decisão anterior – a sentença homologou o reconhecimento da procedência do pedido e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa, arts. 85, §§ 2o e 3o, inc. I, e 90, §4o, ambos do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
II – Questão em discussão
3. A questão em exame consiste em definir a aplicabilidade da redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando o embargado reconhece o pedido, e a embargante é condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência.
III – Razões de decidir
4. A norma do § 4o do art. 90 do CPC tem por objetivo estimular a resolução célere da demanda, por meio do reconhecimento da procedência do pedido e do cumprimento da obrigação, com a redução dos honorários advocatícios que estariam sob o encargo daquele que reconheceu o pedido.
5. Quando o reconhecimento do pedido é realizado pela parte que não foi condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência, não se aplica a disposição do art. 90, §4o, do CPC, mas a regra geral constante nos parágrafos do art. 85 do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o e 4o, e 90, §4o.